Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710094-19.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON BERLEMONT FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENO VALOR DA COISA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. 1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2- Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, afasta-se a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância. 3. Demonstrados cumulativamente a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, de rigor o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 155, §2o, do Código Penal (furto-privilegiado). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que estão presentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância. Destaca que ações penais em curso, ou até mesmo a reincidência, não impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Sustenta, ainda, que a ausência de laudo de avaliação econômica não pode ser considerada como um obstáculo para prejudicar o acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63705131): "(...) É cediço que a aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisada a partir do caso concreto, de acordo com o resultado da conduta e lesão ao bem jurídico tutelado. Na espécie, o apelante foi condenado por ter subtraído 6 toalhas e um lençol, pertencente ao hotel vítima. Por outro lado, embora não conste dos autos a avaliação dos produtos furtados, a preposta da vítima estimou o custo das toalhas dentro dos valores médios praticados no mercado (R$ 80,00). Tendo em conta tratar-se do furto de 6 toalhas e um lençol, é notório que o seu valor total supera o patamar de 10% do salário-mínimo, afastando a inexpressividade da lesão jurídica. (...) No caso em exame, embora seja o réu primário, verifica-se que ele responde a três ações penais (n.o 0005857-51.2020.8.07.0003, no mesmo juízo (ID 61420107, pág. 09), além da ação penal n.o 0721061-94.2020.8.07.0003, perante a 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 61420107, pág. 10) e ação penal n.o 0715382-79.2021.8.07.0003 na 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 61420107, pág. 12), positivando, assim, a habitualidade delitiva, bem como o grau de reprovabilidade do seu comportamento, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. Dessa forma, não se verifica a presença dos requisitos para se reconhecer a atipicidade material da conduta do apelante. Destarte, mantida a reprovabilidade da conduta e a expressividade da lesão jurídica provocada, torna-se inaplicável o princípio da insignificância." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A habitualidade na prática criminosa justifica a não aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AREsp 2.507.199/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). E ainda "Ante a ausência do laudo de avaliação, impossível verificar se os bens furtados eram de valor ínfimo, requisito indispensável para a aferição da expressividade ou não da lesão jurídica provocada, e consequentemente para a aplicação do princípio da bagatela" (AgRg no HC 938.501/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021